Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719944-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALTER SILVA DE SANTANA, VANIA SILVA DE SANTANA, VALDECK SILVA DE SANTANA, VALQUIRIA SANTANA DOS SANTOS, VALQUIRE SILVA DE SANTANA, EDSON DE SOUZA SANTANA, REGINALDO DE SOUZA SANTANA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALTER SILVA DE SANTANA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação indenizatória promovida pelos ora agravantes em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e do DISTRITO FEDERAL, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, em relação a ele, julgou extinto o processo, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça a eles deferida. Nas razões do recurso, os autores esclarecem, em suma, que ajuizaram ação contra o DISTRITO FEDERAL e o DER/DF buscando indenização em razão da morte de seu genitor, vítima de atropelamento causado por viatura da segunda ré. Na decisão agravada, o juiz excluiu o DISTRITO FEDERAL do polo passivo, sem adequada fundamentação. Defendem que “a responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos particulares pelas ações ou omissões da administração pública devem ser reparados solidariamente por todos aqueles envolvidos direta ou indiretamente pelo dano”, razão pela qual pugnam pela reforma da decisão. Requerem a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entenderem que estão presentes os requisitos que autorizam a medida. Sem preparo, porque os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça, concedida pelo Juízo a quo na ação principal n. 0700146-42.2021.8.07.0018, em decisão de id 87244917. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. De fato, há que se verificar, com mais cautela, a legitimidade do Distrito Federal para compor o polo passivo da demanda, considerando o que dispõe o art. 37, §6o da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Veja que o DER/DF, entidade autárquica da administração superior integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, tem personalidade jurídica de direito público, mas mantém vinculação com o DISTRITO FEDERAL, que poderá, ao menos em tese, ser subsidiariamente responsável pelos danos causados a terceiros. Ademais, o perigo da demora também fica demonstrado nesta sede recursal, porque a imediata produção de efeitos da decisão agravada exclui o Distrito Federal da lide, que prossegue em relação ao DER/DF. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator